Tribunal: TJPA
Processo: 0069685-69.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 2Âº, I, DA LEI NÂº 8.137/90 â RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÃÃO DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE â CONDUTA QUE NÃO SE TRATA DE CRIME FORMAL â IMPROCEDENCIA. 1. As condutas tipificadas no artigo 2Âº, I da Lei 8.137/90 se tratam de crimes formais, ou seja, a consumaÃ§Ã£o Ã© antecipada, se dÃ¡ com a simples conduta, independente da ocorrÃªncia ou nÃ£o do resultado para a consumaÃ§Ã£o do delito. PRECEDENTES.2. No presente caso, a pena mÃ¡xima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2Âº da lei nÂº 8.137/90, Ã© de 02 (dois) anos de detenÃ§Ã£o, ou seja, o delito em anÃ¡lise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispÃμe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumaÃ§Ã£o do Ãºltimo delito supramencionado (2011) e a data do recebimento da denÃºncia (17.03.2016), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenaÃ§Ã£o. Desse modo, os 04 anos necessÃ¡rios para a prescriÃ§Ã£o jÃ¡ teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚLICO ESTADUAL
APELADOS: ROSA MARIA BARBOSA SANTOS, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA e SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0069685-69.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CONDUTA QUE NÃO SE TRATA DE CRIME FORMAL - IMPROCEDENCIA.
1. As condutas tipificadas no artigo 2º, I da Lei 8.137/90 se tratam de crimes formais, ou seja, a consumação é antecipada, se dá com a simples conduta, independente da ocorrência ou não do resultado para a consumação do delito. PRECEDENTES.
2. No presente caso, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (2011) e a data do recebimento da denúncia (17.03.2016), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação.

Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚLICO ESTADUAL
APELADOS:
ROSA MARIA BARBOSA SANTOS, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA e SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0069685-69.2015.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém que absolveu sumariamente os apelados do delito previsto no art. 2º, I da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro, por ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva do estado.

Narra a denúncia que, os acusados, como representantes, controladores e administradores, todos na condição de responsáveis tributários do estabelecimento infrator Leolar Moveis Eletrodomésticos LTDA., perpetram as infrações fiscais constantes do AINF n. 182014510000370-0 que relata a conduta dos apelados nesses termos
¿o contribuinte omitiu informações econômico-fiscais pela legislação tributaria vigente, deixando de retificá-las após o último dia do mês da data prevista para a entrega da declaração. Relativas a vendas através de cartão de crédito e de débito, no período de 1 a 12/2011, conforme informações prestadas pelas administradoras CIELO S/A, em anexo
¿.

Após os trâmites legais, o juízo da 13º Vara Criminal da Capital, absolveu sumariamente ROSA MARIA BARBOSA SANTOS, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA e SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, nos termos do art. 397, IV do Código de Processo Penal ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ao crime imputado aos apelados.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão aduzindo que o delito atribuído aos acusados (art. 2º, I da Lei 8.137/90) não se trata de crime formal, como disposto na sentença absolutória, devendo, assim, ser nula a sentença absolutória e dado prosseguimento do curso da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja a sentença reformulada em sua integralidade e o processo tenha seu regular prosseguimento.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Afigura-se dos autos que a absolvição dos acusados decorreu do fato de o crime imputado (art. 2º, I da Lei 8.137/90) ser classificado como formal, o que diferencia do crime material, quanto ao marco inicial para análise de prescrição. Sendo aquele da data da conduta e este quando da constituição definitiva do crédito tributário.

Assim, pleiteia o apelante nulidade da sentença absolutória e consequentemente prosseguimento do feito ante a não ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que se trata de crime material.

Em que pese as alegações deduzidas pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça, é cediço que
as condutas tipificadas no artigo 2º, I da Lei 8.137/90 se tratam de crimes formais, ou seja, a consumação é antecipada, se dá com a simples conduta, independente da ocorrência ou não do resultado para a consumação do delito.

Sobre o assunto, entendo pertinente colacionar alguns julgados desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO DO ART. 10 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO PARA AFASTAR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA DECLARAÇÃO FALSA OU OMISSÃO NA DECLARAÇÃO SOBRE RENDAS. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO QUE OCORREU ANTES DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, constitui matéria de ordem pública, cabendo ao juiz, em qualquer fase do processo, declará-la de ofício, mesmo sem a oitiva das partes. Preliminar afastada.
2. A conduta típica albergada no inciso I do art. 2º da lei nº 8.137/90, consistente em fazer declarações falsas ou omitir rendas, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento do tributo, é
crime formal, vale dizer, independe de um resultado naturalístico para sua consumação, sendo este o marco inicial para o cômputo da prescrição. (precedentes do STJ).
3. Considerando que entre a data dos fatos (ano base 2011) e a data da decisão que recebeu a denúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido nos termos do art. 107, V, do Código Penal.
4. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. (precedentes do STF e STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.01191933-68, 187.491, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-03-27)
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME TRIBUTÁRIO (ART.
2º
, INCISO
I
, DA
LEI Nº 8.137/90
).
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO O APELO MINISTERIAL.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. O tipo penal previsto no art.
2º
, inciso
I
, da
Lei nº 8.137/90
, a declaração falsa ou omissão de dados relativos a rendas, bens ou fatos, tem a finalidade de não recolher, total ou parcialmente, o tributo.
Cuida-se de crime de natureza formal, ou seja, inexiste resultado naturalístico. Descoberto o crime, antes de haver supressão ou redução do tributo, aplica-se o disposto no art. 2º, inciso I da Lei nº 8.137/90.
(...) Impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 109, V, do CPB. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença a quo que reconheceu a
prescrição
, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, inciso IV e 109, V, ambos do CPB. (2018.01963084-65, 189.971, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

Nesse contexto, a conduta de fazer declaração falsa para eximir-se de pagamento de tributo é suficiente para a consumação do crime tipificado no artigo 2º, I da Lei 8.137/90, porque não se enquadra no enunciado da Súmula Vinculante n. 24 de que ¿
não se tipifica crime material contra a ordem tributária, prevista no art. 1º, incisos I a IV da Lei n. 8.137/90
¿. De tal modo, se tratando de conduta formal, que não exige resultado naturalístico para sua consumação, o marco inicial de contagem para o reconhecimento da prescrição punitiva é a data da consumação do delito, a rigor do art. 111, I do CPB.

No presente caso, o marco inicial, para contagem de prescrição, segundo consta do AINF n. 182014510000370-0, se deu no ano 2011. Desta feita, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da Lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (2011) e a data do recebimento da denúncia (17.03.2016), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação.

Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a decisão de 1º grau que extinguiu a punibilidade dos apelados em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA